Tribunal: TJDFT
Processo: 0736245-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736245-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: JANAINA CARDOSO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino WGS Ltda ME contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença movido em face de Janaína Cardoso Ferreira, assim vazada (ID 30656758 – p. 198): 1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada afronta o princípio da patrimonialidade, previsto no art. 789 do CPC, porquanto, a princípio, todo o acervo patrimonial da devedora responde por suas dívidas. Aduz que as impenhorabilidades legais não podem ser presumidas pelo magistrado, dependendo, pois, de diligência a ser realizada pelo oficial de justiça avaliador, que deverá relacionar os bens existentes na residência da devedora, para que, posteriormente, seja postulada a penhora ou não dos possíveis bens. Invoca a disposição contida nos artigos 833, II, e 836, §1o, do CPC. Cita jurisprudência sobre a matéria. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja expedido Mandado de Avaliação, Penhora e Intimação a ser cumprido no endereço da agravada (Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 96, Conjunto A, Lote 21, Ceilândia/DF), incumbindo o Oficial de Justiça da diligência de relacionar todos os bens existentes para solução da dívida, que devidamente atualizada se encontra no importe de R$38.429,57. Ao final, pugna pela reforma a decisão agravada. Preparo regular (ID 30656756). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos, observa-se que as pesquisas de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD resultaram infrutíferas (ID 30656758 – p. 190), sobrevindo a petição que ensejou a decisão agravada, por meio da qual requereu o exequente a expedição de mandado de avaliação dos bens que guarnecem a residência da agravada. Nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” A propósito, embora a norma em questão não excepcione expressamente os casos de bens móveis em duplicidade, a jurisprudência tem o entendimento de que a duplicidade evidencia o caráter supérfluo do bem, além de não constituírem utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar. Nesse sentido, confira-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar." (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 606.301/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013) Com efeito, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem a residência da parte devedora, porquanto, à luz do regramento legal e da jurisprudência sobre o tema, é possível que a penhora recaia sobre bens de elevado valor; sobre bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, ou sobre bens encontrados em duplicidade. Dessa forma, assegura-se materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Ocorre que não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). Eis o teor do sobredito dispositivo legal: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. § 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Confira-se a jurisprudência acerca da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO A TODOS OS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem o imóvel utilizado como residência da parte devedora, tendo em vista a possibilidade de penhora de obras de arte, adornos suntuosos e bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 2o, Lei no 8.009/90 e art. 833, II, parte final, do CPC). 2. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240214, 07016316820208070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. MEDIAS CONSTRITIVAS ORDINÁRIAS EXAURIDAS. INDEFERIMENTO POR PRESUNÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DE INEFETIVIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PELA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. É possível a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos devedores, extirpando-se do ato os bens protegidos legalmente. Cabe ao Oficial de Justiça tentar a penhora e avaliação dos bens, não sendo adequado o ato de o magistrado adiantar o resultado da diligência, sob a argumentação de ineficaz ou inútil, atuando de ofício no interesse da defesa do devedor. 2. Exauridos os meios ordinários na tentativa de constrição de bens, é indevido que o magistrado indefira o pedido de penhora de bens na residência do executado, mediante presunção não fundamentada de que não alcançará resultado eficaz, e determine o arquivamento da execução, negando efetividade à tutela jurisdicional sob o escopo de prestigiar a celeridade do processo. 3. Carrear ao credor a obrigação de indicar, antecipadamente, os bens situados dentro da residência da parte devedora sujeitos à penhora, cuida-se de determinação praticamente impossível, diante do direito fundamental de inviolabilidade do domicílio. A atuação do oficial de justiça é imprescindível para esse fim, conforme acentuado no supracitado aresto (Acórdão 845773). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1208974, 07153488420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição do mandado de avaliação e penhora dos bens da residência da executada, reputando-os, de plano, impenhoráveis. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, considera impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor, ou os que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A mencionada proteção, portanto, não ostenta natureza absoluta. Ao tempo em que estabelece a tutela em favor do devedor, o comando normativo apontado expressamente limita o exercício dessa garantia aos contornos do mínimo existencial. 3. O exame acerca da impenhorabilidade de bens móveis do devedor deve ser promovido mediante análise casuística, realizada após a averiguação em concreto, sobretudo quando a dívida executada não alcança expressiva importância, como no caso vertente. Por essa razão, sem a realização de diligência a fim de verificar os bens existentes no imóvel do executado, é temerária a presunção de sua impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1190993, 07055500220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa perspectiva, o indeferimento de plano do requerimento não deve subsistir, porquanto precipitada a conclusão do magistrado no sentido de que inexistem bens passíveis de penhora sem a prévia atuação do meirinho quanto à identificação e qualificação da natureza dos bens que guarnecem a residência da agravada. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da agravada, excepcionados os bens protegidos legalmente. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora